Tribunal: TJMT
Processo: 1021831-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1021831-12.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S): ADEMIR SEBASTIAO JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR, ADEVAIR PEREIRA DA SILVA, ADRISON MARQUES DE AGUILAR, ALEXSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA, ALUIZIO SALGADO DE ALBUQUERQUE, ANDERSON BISPO DE LIMA, ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE, ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA, ANDRÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS, ANTÔNIO SOUSA DA CRUZ, BRUNO KUHN FACHINI, CÁSSIO MÁRIO DA SILVA FERNANDES, CLÁUDIO ROBERTO HORN DE MAGALHAES, DEROCY JOSE DE SIQUEIRA NETO, DHYEGO LAÉRCIO FERREIRA E SILVA, EDMILSON BARBOSA, ELTON VIEIRA DE SOUSA, EMERSON JOSÉ SIGARINI, EMERSON NASCIMENTO DA SILVA, FRANCIMÁRIO PEREIRA DA SILVA, FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHAES, HERMANO DE MENESES LYRA FILHO, IZAIAS FERREIRA LOBO, JEFERSON JOSÉ DE QUEIROZ, JOADIR BUENO DA SILVA, JOÃO BATISTA SOARES, JUCINIL SALGADO MOREIRA, KERGINALDO BRITO DA COSTA, LAUDINEY CORREA DA COSTA, LEÔNCIO LIBÂNIO DUARTE NETO, LUIZ HENRIQUE WOICIECHOWSKI CUNHA, MARCELO GONÇALVES DA SILVA, MARCELO NEVES CABRAL, MILTON FERREIRA DAS MENINAS, NAILTON SIRQUEIRA SILVA, PAULO ROGÉRIO AMORIM DO NASCIMENTO, PETERSON MESSIAS DE ARAÚJO SANTOS, RAIMUNDO HENRIQUE LEAL DOS SANTOS, RAMÃO GERALDO BARBOSA, RENATO XAVIER DE ASSUNÇÃO, RICARDO TOMÁS DA SILVA, RICKY WOTSON MARQUES, RODRIGO VITAL ZINEZI, ROSANA GRASIELLA SILVA FARIA, ROSÂNGELA EMILIANA CAMPOS ROSA, SÍLVIA CASSIANA DE SOUZA EURIPEDES, VIVIANE OLIVEIRA ZEFERINO, VOLNEI JOSÉ DA ROSA, WAGNER FERREIRA DA SILVA, WALDEIR DA SILVA OLIVEIRA, WANDIR BOM DESPACHO DOS SANTOS, WEVERTON DIVINO VIEGA DE JESUS, WILDE EMMANUEL DE CAMPOS CARVALHO, WILSON FRANCISCO DA SILVA
IMPETRADO(AS): GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Ademir Sebastião José Rodrigues Júnior e Outros, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso e ao Diretor Presidente do MTPREV, consubstanciado na aplicação, na folha de pagamento, do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário, em razão da edição e publicação da Lei Complementar Estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2020.
É de se registrar a pré-existência do Mandado de Segurança n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a quem se impõe a redistribuição do presente writ, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, haja vista o risco da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, nos termos dos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.